Tribunal: TJSP
Processo: 1002199-98.2017.8.26.0222
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1002199-98.2017.8.26.0222/50000 Adamantina Voto n.
20.870
Registro: 2020.0000786506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002199-98.2017.8.26.0222/50000, da Comarca de Guariba, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargada VIVIANE DA SILVA LEONI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1002199-98.2017.8.26.0222/50000 Adamantina Voto n.
20.870
-- voto n. 20.870 --
Embargos de declaração n. 1002199-98.2017.8.26.0222/50000
Embargante: Banco Itaucard S/A
Embargado: Viviane da Silva Leoni
Comarca: Guariba
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do
CPC/2015

Inexistência

Acolhimento
do
recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único do CPC/2015.
O prequestionamento de matéria, para interposição de outros
recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra
previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Banco Itaucard S/A ao v. Acórdão a fls. 423/431 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso interposto pelo réu.
Embarga tempestivamente o banco, alegando
omissão no Acórdão, não se conformando com a decisão. Sustenta, em
síntese, que as operações realizadas são legítimas e foram realizadas pela
autora, com utilização do cartão original e senha, e ainda que realizadas
por terceiro, os cuidados devem ser do cliente, eximindo-se de culpa.
Alega que não há perfil de fraude, encontrando-se dentro do perfil da

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1002199-98.2017.8.26.0222/50000 Adamantina Voto n.
20.870
embargada, sendo que todas as despesas se deram mediante a leitura de
Chip e digitação de senha, que é pessoal e intransferível.
Pugna
pelo
acolhimento
dos
embargos,
prequestionando a matéria.
É o relatório.
I. Não existe no v. Acórdão embargado
obscuridade, contradição ou omissão, ou erro material. Restaram bem
fundamentados os motivos pelos quais ao recurso foi dado parcial
provimento.
Conforme se verificou dos autos, o acórdão
negou provimento ao recurso do embargante, afirmando que o réu, ora
embargante, não demonstrou ser devido o débito oriundo do contrato em
testilha (002371985150000). Ademais, cabia ao banco comprovar a
contratação para a aquisição do cartão de crédito adicional, o que não se
verificou.
Acrescenta, ainda, trecho do acórdão:
Assim, não demonstrado que a autora celebrou o negócio jurídico, resta
evidente a falha no sistema de segurança da instituição financeira,
lembrando-se que aqui se trata de responsabilidade objetiva.
E no que toca ao argumento de que o cartão é seguro por possuir chip e
senha, tampouco deve prevalecer, pois se sabe que cartões com chip também
são vulneráveis aos métodos dos fraudadores.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1002199-98.2017.8.26.0222/50000 Adamantina Voto n.
20.870
Assim, como se vê, os presentes embargos
não se amoldam às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único, do Código de Processo Civil 20151. Eles guardam, na
realidade, intuito evidentemente infringente, uma vez evidenciado que a
matéria foi amplamente analisada pelo v. Aresto, sendo que o presente
recurso pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os
embargos.
E o prequestionamento de matéria, para
interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se
encontra previamente decidido2, como no caso. Há entendimento inclusive
no sentido de que, mesmo para fins de prequestionamento, é
imprescindível a existência de omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Prequestionamento - Necessária observância dos limites traçados
pelo artigo 535 do Código de Processo Civil - Reexame da causa -
Inadmissibilidade - Recurso que visa apenas ao esclarecimento
de dúvidas ou supressão de omissões, contradições ou
obscuridades - Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Prequestionamento -- Necessária observância dos limites
traçados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil -- Reexame da causa Inadmissibilidade --
Recurso que visa apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões, contradições ou
obscuridades -- Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo
Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (Embargos de
Declaração n. 248.062-5 -- São Paulo -- 4o Grupo de Câmaras de Direito Público -- Relator: Celso
Bonilha - 25.09.02 - V.U.).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1002199-98.2017.8.26.0222/50000 Adamantina Voto n.
20.870
declaração com fins de prequestionamento, devem-se observar os
lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa3.
Por estas razões, não se pode dar provimento
aos embargos opostos.
II.
Ante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --
3 Embargos de Declaração n. 248.062-5; 4o Grupo de Câmaras de Direito Público; Rel. Des. Celso
Bonilha; j. em 25.09.02.